Tribunal: TJMT
Processo: 1027218-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027218-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISETE MARIA CARVALHO SILVA HURTADO - CPF: 043.674.768-55 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO SEM INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 114.859,80 objeto de negativação realizada em 09/04/2023, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro ao reconhecer a inexigibilidade do valor integral do contrato e não apenas de parcela isolada; (ii) estabelecer se as cobranças e a negativação promovidas pelo banco foram legítimas; (iii) determinar se há dano moral indenizável; e (iv) verificar, subsidiariamente, se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, VIII).

Constata-se que a negativação decorreu da inscrição do valor integral do contrato (R$ 114.859,80), inexistindo prova apresentada pelo banco da origem, legitimidade ou exigibilidade desse débito.

Conclui-se que a sentença corretamente declarou inexigível o valor efetivamente negativado, sem anular o contrato nem afastar as obrigações futuras da consumidora, reconhecendo apenas a ilegalidade da cobrança integral antecipada.

Verifica-se falha na prestação do serviço bancário, por ausência de comprovação do inadimplemento e manutenção da negativação mesmo após apresentação de comprovantes pela consumidora, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Afirma-se que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ diante da inexistência de inscrição legítima preexistente contemporânea ao apontamento impugnado.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 8.000,00, por observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta e caráter pedagógico, não configurando enriquecimento ilícito.

Afasta-se a alegação de necessidade de retorno ao status quo ante, pois a sentença não rescindiu o contrato de financiamento, limitando-se a declarar a inexigibilidade do débito negativado.

Majora-se os honorários advocatícios em 2%, em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reclamação cível com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELISETE MARIA CARVALHO SILVA HURTADO.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta:

(i) erro quanto ao valor declarado inexigível, argumentando que a lide versa apenas sobre a regularidade da negativação referente à parcela de no 04, com vencimento em 09/04/2023, no valor de R$ 2.552,44, e não sobre o valor total do contrato;

(ii) legalidade das cobranças, uma vez que o contrato foi validamente firmado entre as partes;

(iii) inexistência de danos morais;

(iv) subsidiariamente, caso mantida a sentença quanto à rescisão prática do contrato de financiamento, que seja determinada a devolução à instituição financeira do valor total liberado para compra do bem, retornando as partes ao status quo ante; e

(v) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais para o equivalente a um salário mínimo.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, subsidiariamente, pede a redução dos danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando: (i) que a sentença analisou corretamente a controvérsia ao declarar inexigível o valor total negativado pelo banco; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) a configuração do dano moral
in re ipsa;
e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na origem, a autora alegou ter sido indevidamente negativada pelo banco réu no valor de R$ 114.859,80, em 09/04/2023, apesar de estar adimplente com as parcelas do financiamento contratado para aquisição de sistema de energia solar. Sustentou que o contrato previa pagamento em 48 parcelas de R$ 2.552,44, encontrando-se em dia com suas obrigações. Requereu a concessão de tutela de urgência para retirada da negativação, declaração de ilegalidade da inscrição e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 114.859,80 que ensejou a negativação datada de 09/04/2023; (ii) determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes relativamente ao débito declarado inexigível; e (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pela Taxa Selic desde a data do evento danoso (09/04/2023), conforme decisão dos embargos de declaração.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir: (i) se houve erro na sentença ao declarar inexigível o valor total do contrato (R$ 114.859,80) e não apenas a parcela inadimplida; (ii) se as cobranças realizadas pelo banco apelante foram legítimas; (iii) se há dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, se o valor da indenização é adequado.

Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, na qual a autora figura como consumidora final dos serviços bancários prestados pelo requerido, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau corretamente aplicou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações.

Cabia, portanto, à instituição financeira comprovar a origem e a legitimidade do débito que ensejou a negativação, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Da inexigibilidade do débito e da correção do comando sentencial

O banco apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao declarar inexigível o valor total do contrato (R$ 114.859,80), quando a controvérsia diria respeito apenas a uma parcela no valor de R$ 2.552,44.

Analisando detidamente os autos, verifico que a negativação realizada pelo próprio banco apelante abrangeu o valor integral do contrato (R$ 114.859,80), conforme demonstra o extrato do SERASA juntado aos autos. Não se trata, portanto, de negativação referente apenas a uma parcela inadimplida, mas sim de inscrição do valor total do contrato.

O magistrado de primeiro grau, ao declarar inexigível o débito no valor de R$ 114.859,80, limitou-se a reconhecer a ilegalidade da negativação tal como efetivamente realizada pelo banco apelante. Não houve, portanto, qualquer excesso ou erro material na sentença, mas sim adequada correção da irregularidade praticada pela própria instituição financeira.

Importante esclarecer que a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 114.859,80 refere-se especificamente à cobrança que ensejou a negativação indevida, não afetando a validade do contrato em si nem as obrigações futuras regularmente constituídas.

O que se reconhece é a ilegalidade da antecipação do vencimento de todas as parcelas e da consequente negativação do valor integral, prática que extrapola os limites da boa-fé objetiva e configura exercício abusivo de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A sentença não anulou o contrato em si, apenas declarou inexigível o débito que ensejou a negativação indevida. A autora não questionou a validade do contrato de financiamento, mas sim a restrição indevida e a ausência de débito exigível até o ajuizamento da ação.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, a consumidora continua vinculada ao contrato e segue pagando as parcelas subsequentes, não havendo qualquer enriquecimento ilícito. A condenação do banco restringe-se à reparação pela negativação indevida e à exclusão do apontamento irregular, sem qualquer prejuízo ao exercício futuro do direito creditório legítimo.

Ademais, o banco apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento, extratos detalhados da conta da autora ou qualquer documento que comprovasse o inadimplemento alegado.

Por outro lado, a autora apresentou robusta documentação demonstrando o adimplemento das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, inclusive pagamentos realizados próximos à data da negativação.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença que declarou inexigível o débito no valor de R$ 114.859,80, correspondente ao valor efetivamente negativado pelo banco apelante.

Da falha na prestação do serviço bancário

Restou comprovado nos autos que a apelada cumpriu com suas obrigações contratuais e, mesmo assim, teve seu nome indevidamente lançado nos cadastros restritivos. O banco, ciente dos comprovantes enviados pela cliente, optou por nada fazer, mantendo a restrição de crédito por evidente falha administrativa, configurando negligência e desrespeito ao consumidor.

O juízo de primeiro grau foi assertivo ao concluir que o banco não comprovou a origem nem a exigibilidade do valor negativado, o que caracteriza falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O dever de indenizar decorre da conduta ilícita da instituição financeira, que, mesmo após provocada pela consumidora, deixou de corrigir o erro. Essa omissão é suficiente para atrair a responsabilidade civil.

Do dano moral e da quantificação da indenização

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO IRREGULAR DO NOME DA PARTE EM CADASTRO DE INDIMPLENTES. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As ponderações acerca da ocorrência de danos morais, em razão da anotação irregular do nome da parte em cadastro de inadimplentes, foram extraídas da análise fático-probatória da causa . Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O quantum estipulado para a indenização - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não se mostra desarrazoado ou desproporcional, mas adequado ao contexto dos autos, o que reforça a incidência do citado óbice sumular . 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2185714 MG 2022/0247517-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

No caso concreto, a negativação envolveu valor expressivo (R$ 114.859,80) e impediu a autora de obter crédito junto à Caixa Econômica Federal, o que agravou a repercussão do dano. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação à honra e à credibilidade financeira de consumidora idosa e aposentada, submetida a situação de constrangimento e descrédito injustificado.

Quanto à alegação do banco apelante sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"), verifica-se que não merece acolhimento.

Conforme documentação constante dos autos, não restou comprovada a existência de inscrição preexistente legítima contemporânea à negativação questionada. Os registros mencionados pelo apelante foram posteriormente excluídos, não subsistindo anotações restritivas legítimas que pudessem afastar o direito à indenização por danos morais. Assim, inaplicável ao caso o entendimento consolidado na referida súmula.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade do dano, a culpa do agente, a situação econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Considerando o valor significativo da negativação, a conduta negligente da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas similares, entendo que o valor fixado mostra-se adequado para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento sem causa, não merecendo redução.

Da alegação de necessidade de retorno ao status quo ante

O banco apelante sustenta, subsidiariamente, que caso seja mantida a sentença quanto à "rescisão prática do contrato de financiamento", deve ser determinada a devolução à instituição financeira do valor total liberado para compra do bem, retornando as partes ao status quo ante.

Contudo, conforme já esclarecido, a sentença não anulou nem rescindiu o contrato de financiamento, apenas declarou inexigível o débito que ensejou a negativação indevida. A terminologia "rescisão prática do contrato" utilizada pelo apelante não corresponde à realidade jurídica estabelecida na sentença, que manteve intacta a relação contratual, apenas reconhecendo a ilegalidade da cobrança antecipada do valor integral e da consequente negativação.

Não há, portanto, que se falar em devolução dos valores financiados nem em retorno ao status quo ante, pois a sentença não anulou o contrato, apenas reconheceu a inexigibilidade da cobrança que gerou a inscrição indevida. A apelada continua vinculada ao contrato e segue pagando as parcelas subsequentes, não havendo qualquer enriquecimento ilícito.

Dos honorários advocatícios

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em perfeita consonância com o art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido em causa consumerista típica.

Em caso de desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em 2% justifica-se pelo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal, considerando a complexidade das questões debatidas, a qualidade técnica das contrarrazões apresentadas e o tempo despendido para a defesa dos interesses de seu cliente, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, aplicáveis também à fixação da verba honorária em sede recursal por força do §11 do mesmo dispositivo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026